Tribunal: STF
Processo: RHC 259221
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. SEM DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por R J G, em 16.6.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616.574/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 26.10.2018, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Fraiburgo/SC, na Ação Penal n. 0004459-23.2006.8.24.0024, à pena de trinta e cinco anos, onze meses e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor (com redação anterior à Lei n. 12.015/2009), previstos no art. 214 c/c al. a do art. 224, uma vez, no art. 213, na forma do art. 71, no mínimo sete vezes, e no art. 213, na forma do art. 71, quatro vezes, todos na forma do art. 69, do Código Penal (e-doc. 7).



    3. Em 12.11.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004459-23.2006.8.24.0024, interposta pelo recorrente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas para “excluir da primeira fase da dosimetria dos delitos de estupro a circunstância judicial da culpabilidade, razão pela qual ficou a pena estabelecida em trinta e três anos e nove meses de reclusão, por infração ao disposto no art. 214 c/c art. 224, ‘a’ (por uma vez), art. 213, na forma do art. 71, (mínimo sete vezes), e art. 213, na forma do art. 71, (por quatro vezes), nos termos do art. 69, todos do Código Penal” (fl. 5, e-doc. 9). Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (CP, ART. 213 E 214 C/C ART. 224, ‘A’, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.015/09) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA.



    1) PRELIMINARES (...)



    1.3) CERCEAMENTO DE DEFESA – RENOVAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU NO FINAL DA INSTRUÇÃO, SOB A ÉGIDE DA LEI N. 11.719/08 – ARGUIÇÃO DESCABIDA – PRECEITO ALTERADO APÓS À SUA REALIZAÇÃO – TEMPUS REGIT ACTUM – ATO, ADEMAIS, QUE SE MOSTROU PRESCINDÍVEL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PROEMIAL AFASTADA. (...)



    2. MÉRITO (...)



    2.2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL, ANTE A SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS BENÉFICA – NÃO CABIMENTO – CASO CONCRETO QUE REVELA A NECESSIDADE DE SE RECONHECER A GRAVIDADE DE DELITOS PERPETRADOS CONTRA VÍTIMA, COM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E AMEAÇAS, QUE À ÉPOCA DO INÍCIO DOS ATOS POSSUÍA 4 (QUATRO) ANOS DE IDADE.



    (...) 2.4. INCIDÊNCIA, AOS FATOS OCORRIDOS APÓS O ANO DE 2003 (QUANDO A VÍTIMA COMPLETOU 14 ANOS), DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.015/09, POR SER MAIS BENÉFICA – INVIABILIDADE – CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO QUE ANTES ERAM TIPIFICADOS EM DISPOSITIVOS AUTÔNOMOS E MIGRARAM PARA UM ÚNICO DELITO – DECISUM MANTIDO. (...)



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE” (fls. 1-4, e-doc. 9).



    4. Em 28.9.2020, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça Santa Catarina, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 616.574/SC no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    5. Em 19.10.2020, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, encaminhou os autos eletrônicos ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro para consulta sobre eventual prevenção (e-doc. 24). Em 20.10.2020, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro aceitou a prevenção, pelo fundamento de estar “configurada a hipótese de que trata o art. 71 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” (e-doc. 26).



    6. Em 31.3.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 50) e, em 5.6.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, negando provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616.574/SC, em acórdão com esta ementa:



    “Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Não conhecimento. Agravo regimental improvido. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual o agravante foi condenado a 33 anos e 9 meses de reclusão por delitos de estupro e atentado violento ao pudor, com base no Código Penal. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    3. Não há flagrante ilegalidade no acórdão recorrido que justifique a concessão do habeas corpus de ofício. 



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 75).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “a primeira ilegalidade condiz com a nulidade processual em razão de que o interrogatório foi o primeiro ato da instrução criminal. Como sabido, é entendimento pacificado tanto no âmbito deste Supremo Tribunal Federal quanto no do Superior Tribunal de Justiça que o interrogatório do Réu, em qualquer caso, deve ser o último ato da instrução processual, sob pena de nulidade” (fl. 6, e-doc. 83).



    Afirma que “a Ação Penal correlata foi instaurada antes da reforma penal de 2008, de modo que foi realizado o interrogatório como primeiro ato da fase instrutória (ANEXO 6). Todavia, posteriormente, com o advento da Lei nº 11.719/08 a defesa requereu que o Paciente fosse interrogado por último, após o retorno de todas as cartas precatórias, como ato final da instrução, o que foi prontamente acolhido pelo Magistrado lotado na comarca à época, Dr. Bruno Makowiecky Salles (última página do ANEXO 7). Esta garantia, inclusive, foi reafirmada pelo Magistrado Dr. Felipe Nóbrega da Silva que estava lotado na comarca em 20/02/2017 (ANEXO 8). No ano de 2018 o Togado titular, Dr. Luís Renato Martins de Almeida, designou data para realização do ato processual, à luz da alteração trazida pela Lei nº 11.719/08 (ANEXO 9)” (fls. 7-8, e-doc. 83).



    Salienta que “a audiência foi realizada (ANEXO 10), entretanto, a respectiva mídia audiovisual restou totalmente inaudível por falhas técnicas do aparelhamento de gravação, motivo pelo qual o próprio Ministério Público postulou que fosse designada nova data para realização do ato (ANEXO 11), o que sobejou acolhido pelo Juiz (ANEXO 12). Mas devido a todos os transtornos psicológicos que acometem o Paciente, que inclusive foram agravados pelo fato de estar sendo processado desde o ano de 2006 pela suposta prática de delitos tão graves, este padeceu de quadro depressivo e transtorno afetivo bipolar devidamente comprovados por meio de atestado médico idôneo, necessitando afastamento das atividades (ANEXO 13), o que o impossibilitava de ser interrogado. Saliente-se que este quadro patológico o acompanha desde o ano de 2006, e inclusive já esteve anteriormente internado em razão destas mesmas patologias, conforme se vê dos laudos médicos e atestados colacionados no ANEXO 15” (fl. 8, e-doc. 83).



    Sustenta que, “mesmo comprovada a impossibilidade de comparecimento o Magistrado indeferiu o pedido e manteve pautada a audiência (ANEXO 13 p. 220). Em seguida, o Paciente apresentou novo pedido de redesignação do ato, desta vez informando que estava internado em hospital para tratamento médico, sob forte medicação, o que o impossibilitou de prestar novo depoimento em juízo. Inclusive juntou declaração e atestado médico neste sentido (ANEXO 14). Mas mesmo diante de mais esta incontestável impossibilidade de comparecimento, o Magistrado cancelou a solenidade e determinou a intimação das partes para que apresentassem alegações finais (ANEXO 14 p. 231), totalmente em afronta aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança” (fls. 8-9, e-doc. 83).



    Argumenta que “todas as testemunhas de acusação, inclusive a vítima, foram ouvidas posteriormente ao Paciente, ceifando-lhe o direito de realizar a autodefesa com relação a essas inovações. (...) Atualmente o Paciente é advogado, portanto sua qualidade de autodefesa obviamente é melhor. (...) [A] suposta vítima inovou os fatos no depoimento prestado em juízo. A acusação era genérica, com relação aos supostos fatos ocorridos entre os anos de 1993 a 2003. Entretanto, quando ouvida em juízo (ano de 2016), a ofendida inovou toda a imputação, relatando que ocorreu apenas um crime na cidade de Piratuba/SC onde disse que foi abusada pelo Paciente. E pasmem, este fato novo foi usado para condenar o acusado. Então, no interrogatório realizado no ano de 2008 o Paciente não teve a oportunidade de se manifestar sobre este fato ocorrido em Piratuba/SC” (fl. 12, e-doc. 83).



    Assinala presente “ilegalidade no que diz respeito à dosimetria da pena. Com relação aos supostos fatos ocorridos após o ano de 2003, na denúncia o Paciente foi imputado como incurso nos delitos previstos no art. 213 e art. 214, ambos do Código Penal vigente à época dos fatos. (...) O art. 213 correspondia a conjunção carnal, enquanto o art. 214 referia-se a atos libidinosos diversos da conjunção carnal. No dia 07/08/2009 entrou em vigor a Lei nº 12.015/09 que alterou substancialmente o Código Penal na extensão dos crimes contra a dignidade sexual” (fl. 13, e-doc. 83).



    Defende que “os fatos pelos quais o Paciente foi denunciado e condenado foram praticados até o ano de 2006, referida legislação é inaplicável nas partes em que se apresenta como prejudicial, por tratar-se de novatio legis in pejus, sendo vedada a sua retroação aos fatos praticados em datas anteriores” (fls. 13-14, e-doc. 83).



    Conclui que “a dosimetria da pena da maneira como estabelecida pelo TJSC, calculada isoladamente sobre cada pena mínima de cada tipo penal, de acordo com a legislação mais benéfica, resulta em 21 anos e 10 meses, muito inferior ao estabelecido com a lei nova. E, ainda, a prescrição haveria de atingir boa parte das sanções, e sobraria apenas 13 anos, 1 mês e 15 dias” (fl. 15, e-doc. 83). 



    Estes os pedidos: 



    “4.1 - sejam transladados ao STF conjuntamente todos os documentos amealhados como anexos nos autos do STJ, que constam na aba ‘ÍNTEGRA DO PROCESSO ORIGINÁRIO’;



    4.2 - o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão objurgado e, por conseguinte: 



    4.2.1 decretar a nulidade processual em razão do indeferimento do pedido de redesignação do interrogatório; 



    4.2.2 - vedar a retroatividade da lei prejudicial, determinando-se a ultra-atividade da lei benéfica para realizar nova dosimetria da pena dos delitos cometidos entre os anos de 2003 a 2006 com base nas penas mínimas dos revogados artigos 213, caput (3 anos), e 214, caput (2 anos), ambos do Código Penal, e declarar a prescrição retroativa daquelas prescritas; 



    4.2.3 - seja o Advogado signatário intimado previamente acerca da designação de data do julgamento, bem como seja concedida a possibilidade de sustentar oralmente na sessão” (fls. 15-16, e-doc. 83).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pediu o conhecimento e no mérito o desprovimento do recurso (e-doc. 100).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Quanto à pretensão de revisão da dosimetria da pena imposta ao recorrente, pela alegação de aplicação de novatio legis in pejus na espécie vertente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616.574/SC, limitou-se a fundamentar que “não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. (...) [V]erifica-se que o Tribunal de origem analisou de forma minuciosa todas as teses do paciente, não havendo flagrante ilegalidade no Acordão recorrido” (fls. 6-7, e-doc. 75).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES NA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.169-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 256.861-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.7.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA PERQUIRIR-SE A INOCÊNCIA DO ACUSADO OU A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da matéria veiculada naquele Tribunal inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (...) V - Agravo Regimental improvido” (HC n. 240.494-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO DELITO E DE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. No caso em apreço, quanto à dosimetria da pena imposta ao recorrente, pela prática dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, o juízo da Segunda Vara da comarca de Fraiburgo/SC fundamentou:



    “A atual normatização dos crimes contra a dignidade sexual (art. 217-A do CP), mais gravosa, é inaplicável por questões intertemporais (art. 5º XL, da CF). Anova lei (n. 12.015/09), recrudescendo o panorama jurídico para os crimes contra os costumes/dignidade sexual, adquiriu vigência na data 07/08/2009, passando a ostentar o atributo da imperatividade e a projetar, desde então, reflexos no universo normativo.



    Em face da alteração, a efetiva capitulação dos delitos sexuais passou a sujeitar-se à análise concreta da situação intertemporal. A regra geral, para a hipótese enfocada, é a de que, em se tratando de ato sexual diverso da cópula vagínica praticado contra vítima menor de 14 (quatorze) anos, os fatos praticados anteriormente à alteração legislativa (antes de 07/08/2009), haja ou não ameaça ou violência real, encontram incriminação no delito de atentado ao pudor com violência presumida (art. 214 c/c art. 224, 'a', do CP), cujos preceitos secundários cominam a sanção de 06 (seis) a 10 (dez) anos.



    Cuidando-se, porém, de cópula vagínica ou qualquer outro ato libidinoso, contra vitima menor de 14 (quatorze) anos, cometido posteriormente à legislação superveniente (após 07/08/2009), o delito passa a capitular-se como estupro de vulnerável (art. 217-A do CPC), sancionado com pena corporal mais severa, variável entre 08 (oito) e 15 (quinze) anos



    A nova lei, então, não retroage para atingir os fatos anteriores e cominar-lhes apenamento prejudicial, aplicando-se o postulado secular da irretroatividade da lei penal in pejus, com a consequente ultratividade da normação benéfica aos delitos sexuais.



    Quanto aos fatos praticados após a vítima completar 14 (quatorze) anos, antes da vigência da Lei n. 12.015/2009, todavia, deve-se aplicar a retroatividade da norma por ser mais benéfica. Isso porque antes das alterações promovidas pela referida lei, os crimes de atentado violento ao pudor e estupro eram previstos em tipos penais autônomos (CP, art. 213 e art. 214). Com as alterações, contudo, o tipo penal antes elencado no artigo 214 migrou para o artigo 213, de modo que a partir de 2009, as condutas de praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso constituem um mesmo delito, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário majoritários, aos quais filio meu entendimento.



    Assim, os fatos imputados ao acusado na denúncia serão analisados da seguinte forma: a) atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em tese praticados no período compreendido entre 1993 a 2003, quando a vítima era menor de 14 (quatorze) anos; e b) conjunção carnal e atos libidinosos diversos, em tese praticados no período compreendido entre 2003 a 2006, quando a vítima contava mais de 14 (quatorze) anos, nesta cidade e Comarca de Fraiburgo e na cidade de Curitiba/PR.



    Quanto à causa especial de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal algumas considerações também devem ser tecidas. Caso após a análise das provas constantes dos autos se constate a sua incidência, devem ser observadas as alterações legislativas ocorridas na espécie. Isso porque para os fatos praticados até 29/03/2005, a sanção deve ser acrescida de um quarto da pena, de acordo com a redação original do dispositivo, por ser mais benéfica ao acusado. Para os fatos ocorridos posteriormente, a pena é aumentada de metade, nos termos das alterações promovidas pela Lei n. 11.106/2005.



    Quanto aos crimes praticados em continuidade delitiva, deve-se ainda observar o que dispõe a Súmula n. 711 do STF, de acordo com a qual ‘a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência’. (...)



    Dosimetria (...)



    1) Do crime previsto no artigo 214 c/c artigo 224, ‘a’, ambos do Código Penal. (...) Na terceira etapa dosimétrica, incide a causa especial de aumento advinda da autoridade exercida pelo acusado sobre a vítima, em razão de ser seu cunhado e a tê-la como uma filha/irmã, conforme ele mesmo afirmou (art. 226, II, do CP). Por isso a pena deve ser majorada de 1/4 (um quarto), nos termos da fundamentação (fatos ocorridos anteriormente a 2005), atingindo 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Por fim, não se aplicam outras causas especiais ou gerais de aumento e diminuição da pena, afastando-se, expressamente, a incidência do acréscimo pela 1/2 (metade) previsto na Lei de Crimes Hediondos (art. 9° da Lei n. 8.072), tendo em vista a revogação tácita do preceito, mesmo para fatos anteriores, pela Lei n. 12.015/09 (cf. TJSC. ACrim n. 2011.067237-9), e porque, ainda que assim não fosse, do ato não resultou à vitima lesões corporais de natureza grave e/ou a morte (cf., p. ex., TJSC. ACrim n. 2008.028370-1).



    2) Do crime previsto no artigo 213 do Código Penal (fatos ocorridos entre 2003 e 2005, em Fraiburgo). (...) Na terceira etapa dosimétrica, incide a causa especial de aumento advinda da autoridade exercida pelo acusado sobre a vítima, em razão de ser seu empregador no período, e cunhado, casado com a irmã mais velha dela, sendo que o próprio acusado afirmou que tratava a vítima como se fosse sua filha/irmã (art. 226, II, do CP). Por isso a pena deve ser majorada de 1/2 (um meio), nos termos da fundamentação. No ponto, há que se destacar que os crimes foram praticados em continuidade delitiva, que só cessou após a entrada em vigor da lei mais gravosa (Lei n. 11.106/2005), de modo que deve ser aplicada a fração de 1/2, atingindo 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Por fim, não se aplicam outras causas especiais ou gerais de aumento e diminuição da pena. Por fim, em função da continuidade delitiva entre os fatos ocorridos neste Município, a sanção deve ainda ser elevada em 2/3 (dois terços), nos termos da fundamentação, totalizando 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, por estes delitos.



    3) Do crime previsto no artigo 213 do Código Penal (fatos praticados em 2006, em Curitiba/PR). (...) Na terceira etapa dosimétrica, incide a causa especial de aumento advinda da autoridade exercida pelo acusado sobre a vítima, em razão de ser seu cunhado, casado com a irmã mais velha dela, sendo que o próprio acusado afirmou que tratava a vítima como se fosse sua filha/irmã (art. 226, II, do CP). Por isso a pena deve ser majorada de 1/2 (um meio), nos termos da fundamentação (fatos praticado após a entrada em vigor da Lei n. 11.106/2005), atingindo 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Por fim, não se aplicam outras causas especiais ou gerais de aumento e diminuição da pena. Por fim, em função da continuidade delitiva entre os fatos ocorridos neste Município, a sanção deve ainda ser elevada em 1/4 (um quarto), nos termos da fundamentação, totalizando 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, por estes delitos.



    Por fim, reconheço o concurso material entre os delitos praticados em 1993 e aqueles praticados no período compreendido entre 2003 a 2005, e aqueles praticados em 2006, de modo que a reprimenda final resulta em 35 (trinta e cinco) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado (art. 33, §2°, 'a', do CP), com execução sujeita à rigidez dos hediondos, descabendo a conversão restritiva de direitos (art. 44, I e III, do CP). Pelos mesmos motivos, descabe, também, o sursis (art. 77, I e II, do CP). (...)



    Por último, ainda que os fatos tenham ocorrido anteriormente à vigência da lei que impediu a retroação da prescrição concreta para ocasião anterior ao recebimento da denúncia (Lei n. 12.234/10), e que referida lei não se aplique ao presente caso, é certo que o intervalo temporal transcorrido entre os marcos interruptivos é insuficiente para a prescrição da pretensão estatal punitiva, mesmo considerados os crimes individualmente (art.119 do CP)” (fls. 9-74, e-doc. 7).



    No julgamento da apelação criminal, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reduziu a dosimetria da pena imposta ao recorrente, nestes termos:



    “Não merece guarida o pedido de aplicação da legislação anterior à Lei n. 12.015/09, aos fatos ocorridos após o ano de 2003 (quando a vítima completou 14 anos), por ser mais benéfica ao réu.



    Conforme consignado na sentença objurgada, a aplicação da Lei n. 12.015/09 torna-se mais benéfica ao Apelante, ‘porque os crimes de atentado violento ao pudor e estupro, que antes eram tipificados em dispositivos autônomos, migraram para um único delito’ (fls. 2271).



    Assim, tendo em vista que referidos delitos previam, cada qual pena de 6 (seis) a 10 (dez) anos, e a legislação vigente estabelece uma única reprimenda que vai de 6 (seis) a 10 (dez) anos, não se vislumbra qualquer prejudicialidade ao ora réu, pois, caso aplicadas isoladamente, como pretendido pelo recorrente, com os acréscimos referente à causa de aumento e à continuidade delitiva – o que será visto adiante – a reprimenda seria superior àquela fixada com base apenas no art. 213, com redação posterior à Lei n. 12.015/09.



    Portanto, malgrado posicionamento do órgão acusador nas contrarrazões recursais, medida acertada é a manutenção da sentença acercada aplicação da Lei n. 12.015/09, por se denotar ser mais benéfica. (...)



    DOSIMETRIA (...)



    Crime previsto no art. 213 do Código Penal (fatos ocorridos entre 2003 e 2005, em Fraiburgo/SC) (...)



    O apelante requereu o afastamento do reconhecimento da culpabilidade. Com razão. Isso porque o fato de o réu deter um curso superior, estar cursando outro e exercer profissão lícita não traz evidências quanto a negatividades nomeio social em que está inserido, tampouco demonstra possuir uma convivência social violenta ou conturbada. (...)



    Desta feita, afasta-se os 6 (seis) meses utilizados para elevar apena-base do delito de estupro, a qual fica estabelecida em 6 (seis) anos. Na segunda fase, a reprimenda ficou inalterada, porquanto inexistentes agravantes e atenuantes. Na ultima fase dosimétrica, correta a incidência da causa especial de aumento (art. 226, II, do CP) ante a autoridade exercida pelo acusado sobre a vítima, qual seja, seu empregador no período da ocorrência dos fatos, e também cunhado (casado com a irmã mais velha dela), sendo que ele mesmo afirmou que tratava a vítima como se fosse sua filha/irmã. Logo, mantido o valor de 1/2 (um meio), nos termos da sentença, fica a pena num valor de 9 anos de reclusão.



    Ainda, aplicou-se o concurso formal (CP, art. 71), em razão da continuidade delitiva, diante dos abusos terem ocorrido por diversas vezes num período de 2 anos, elevando-se a pena em 2/3 (dois terços), totalizando 15 (quinze anos) de reclusão. (...)



    Em razão da regra do concurso material (art. 69 do CP), a nova pena fica estabelecida em 33 (trinta e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, por infração ao disposto no art. 214 c/c art. 224, ‘a’, por uma vez, art. 213, na forma do art. 71, por no mínimo sete vezes, e art. 213, na forma do art. 71, por quatro vezes.



    Mantém-se o regime fechado para o início do resgate da reprimenda (CP, art. 33, § 2º, ‘a’), em razão do quantum de sanção fixado” (fls. 66-76, e-doc. 9).



    12. Como assentado pelo juízo sentenciante, quanto à aplicação da lei penal no tempo, “a atual normatização dos crimes contra a dignidade sexual (art. 217-A do CP), mais gravosa, é inaplicável [à espécie vertente] por questões intertemporais (art. 5º, XL, da CF). (...) A nova lei, então, não retroage para atingir os fatos anteriores e cominar-lhes apenamento prejudicial, aplicando-se o postulado secular da irretroatividade da lei penal in pejus, com a consequente ultratividade da normação benéfica aos delitos sexuais” (fls. 9-10, e-doc. 7). Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, concluiu que, “tendo em vista que referidos delitos previam, cada qual pena de 6 (seis) a 10 (dez) anos, e a legislação vigente estabelece uma única reprimenda que vai de 6 (seis) a 10 (dez) anos, não se vislumbra qualquer prejudicialidade ao ora réu, pois, caso aplicadas isoladamente, como pretendido pelo recorrente, com os acréscimos referente à causa de aumento e à continuidade delitiva (...), a reprimenda seria superior àquela fixada com base apenas no art. 213, com redação posterior à Lei n. 12.015/09” (fl. 67, e-doc. 9).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    13. Tem-se, na sentença condenatória, que o recorrente foi condenado pelos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, à pena de trinta e cinco anos, onze meses e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado. Quanto à alegação de nulidade processual pela não realização de novo interrogatório do recorrente, o juízo sentenciante fundamentou:



    “O Ministério Público do Estado de Santa Catarina ajuizou ação penal contra [R J G], devidamente qualificado, dando-o como incurso nas sanções do artigo 214 c/c artigo 224, alínea ‘a’, artigo 214, e artigo 213 c/c artigo 225, § 1º, inciso I, todos do Código Penal, por reiteradas vezes, conforme o(s) fato(s) e suas circunstâncias assim descritos na peça acusatória:



    Em dia e horário não precisados nos autos, sabendo-se que a partir do ano de 1993, na cidade de Fraiburgo/SC, o denunciado, [R J G], já na condição de marido da irmã da vítima I.F., que à época dos fatos, contava com apenas 04 anos de idade, com a finalidade de satisfazer sua lascívia, sem despertar desconfiança nos familiares da vítima, sempre de livre vontade e ciente da reprovabilidade de sua conduta, por diversas vezes, molestou sexualmente a infante. De acordo com o relato da vítima I.F., quando criança pernoitou por diversas vezes na casa de sua irmã, casada com o denunciado, que se aproveitava da situação, ingressava no quarto da vítima e mediante violência presumida, constrangia a infante, praticando ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em acariciar suas partes íntimas. Ainda de acord